Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0711042-40.2017.8.07.0001, movida em face de ESTACAO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA, MARCIA PACHECO FOIZER E CARLOS ADRIANO FOIZER FERREIRA, indeferiu o pedido de consulta de pesquisa de bens, via sistemas Sisbajud e Infojud. O Agravante sustenta, em síntese, que diante da dificuldade de localizar bens em nome do devedor e do exaurimento das medidas disponíveis, ser cabível a consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud para a realização da constrição judicial, como forma de garantir a efetivação do princípio da cooperação, bem como a eficiência e celeridade, além da satisfação do título executivo. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja deferida pesquisa junto aos sistemas Sisbajud e Infojud, possibilitando a realização de penhora online até o limite do débito, bem como para suspender determinação de arquivamento provisório dos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular juntado ao ID n. 49959385 e 49959387. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar vindicado, por considerar ausente fundamentação hábil que justifique a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Explico. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. Ocorre que, na vertente hipótese, além de o Agravante não ter fornecido qualquer informação sobre a atual situação financeira da parte executada, vislumbra-se o transcurso de exíguo período de tempo desde a última consulta ao sistema em comento, que ocorreu em junho/2023, ou seja, a cerca de 2 (dois) meses. Assim, em vista do irrelevante transcurso de tempo desde a última consulta ao sistema SISBAJUD, a pressupor, com base na experiência comum, não ter havido mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, tenho que o pedido de renovação da diligência não encontra amparo na razoabilidade que se espera da medida. Com relação ao pedido de pesquisa junto ao Infojud, melhor sorte não socorre ao Agravante, pois esse sistema permite o acesso a informações fiscais e patrimoniais do executado, logo, não pode ser deferida sua consulta sem que se esgotem todos os meios disponíveis ao exequente na busca de bens em nome do devedor. Logo, a requisição de consulta ao sistema Infojud com o fito de localizar bens passíveis de constrição condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim. Por certo, incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas públicos para tal finalidade constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca disponíveis ao exequente, o que não parece ser o caso dos autos. Nessas condições, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator